Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMITAÇÃO DA TUTELA LIMINAR. IMPOSSIBLIDADE DE O CREDOR FIDUCIÁRIO DISPOR DO BEM OU TRANSFERIR O VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. SEM PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo como bem entender, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão.

2. In casu, em que pese os fundamentos lançados pelo juízo da instância prima, denota-se que não se pode limitar a disponibilidade do bem, tal como impossibilitar ao credor de aliená-lo ou determinar a sua manutenção no território do Distrito Federal, enquanto não findada a demanda, uma vez que não há impedimento legal para tanto.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.